Tribunal: STF
Processo: RE 1479986
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. ADMINISTRATIVO. FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM. RETENÇÃO DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS CORRENTES. APRESENTAÇÃO DA GFIP. EXIGÊNCIA DE REPASSE ANTECIPADO DE INFORMAÇÕES POR PARTE DA RECEITA FEDERAL. POSSIBILIDADE. DISCRIMINAÇÃO DOS VALORES ORIUNDOS DE CADA UM DOS PODERES MUNICIPAIS. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PRECEDENTES.



    1. Ação onde o Município de Águas Belas/PE insurge-se contra a nova sistemática adotada pela Secretaria da Receita Federal do Brasil RFB para prestação de informações referentes a fatos geradores das obrigações previdenciárias, consubstanciada no envio de Planilha contendo os valores das obrigações correntes a serem retidas do FPM repassado ao Município, antes mesmo da confecção da GFIP.



    2. Este eg. Tribunal vem entendendo que a sistemática procedimental utilizada pela RFB, com a antecipação do repas -se das informações que irão compor a GFIP, para fins de retenção das obrigações correntes no, FPM, não constitui afronta a qualquer disposição legal, uma vez que a medida adotada pela Administração Fiscal visa apenas evitar o eventual bloqueio antecipado de valores do FPM reservados ao Município com base em valores diversos daqueles que deveriam ser efetivamente considerados. Precedentes deste TRF 58 Região: AC506538 (Segunda Turma, Des. Fed. Francisco Barros Dias, DJ05/11/2010) e AC504711 (Segunda Turma, Des. Fed. FranciscoBarros Dias, DJE 07/01/2011).



    3. Com relação ao pedido formulado pelo demandante no sentido de que a União forneça mensalmente informações pertinentes à composição do valor das obrigações correntes e das parcelas retidas no FPM, de forma separada, relativa à Câmara de Vereadores e à Prefeitura, igualmente não merece prosperar, haja vista que não existe nenhuma norma legal prevendo tal obrigação, considerando-se, ainda, que a Prefeitura Municipal e a Câmara são órgãos do Município.



    4. Apelo do Autor desprovido. Recurso da Fazenda Nacional provido. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos II e XXXIII; 37, caput; 84, inciso IV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/02/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 06/12/2018).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/04/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de março de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente